Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO EVIDENCIADO. CULPABILIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUAÇÃO. HIERARQUIA DAS FASES. REDUÇÃO. REGIME ABERTO E CONCESSÃO DO SURSIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial e pela confissão do réu, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo réu.
3. Mantém-se a avaliação negativa da culpabilidade pois comprovado nos autos que o réu agrediu a vítima atingindo-a no rosto e em outras partes do corpo dela, o que evidencia maior intensidade do dolo e extrapola o tipo penal.
4. No que tange à quantidade de atenuação da pena, embora não se olvide que a jurisprudência majoritária tenha firmado o entendimento de que o coeficiente de 1/6 (um sexto) se mostraria adequado nesta etapa, não se pode perder de vista a hierarquia escalonada das fases da dosimetria da pena, de forma que a fase posterior, por possuir um maior peso e por uma questão de lógica jurídica, deve observar, como patamar mínimo, o quantitativo eventualmente adotado por cada circunstância judicial na fase antecedente. 4.1. A redução da pena, na segunda fase, em razão da circunstância atenuante da confissão espontânea, deve observar a mesma quantidade acrescida na fase antecedente, por uma circunstância judicial negativa, guardando proporcionalidade, em benefício do réu, e não ferindo o sistema escalonado de hierarquia das fases.
5. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário, com apenas uma circunstância judicial negativa, que não se mostrou excepcionalmente mais gravosa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto para o início de seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.